Tribunal: TJMT
Processo: 1027999-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027999-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE SOUZA LEAL - CPF: 019.416.332-69 (PACIENTE), RAMARKLTE SILVA LEAL - CPF: 643.835.042-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON DE BRITO LIMA - CPF: 938.208.442-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade aos pacientes, com arguição de nulidade da busca veicular que precedeu a prisão em flagrante. Parcial inadmissão do
writ.
No mérito, improcedência. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com arguição de nulidade da prisão em flagrante e de todas as provas dela decorrentes, dada alardeada ilegalidade contida na atuação policial.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) conferir a idoneidade da prisão em flagrante dos pacientes; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva posteriormente imposta.

III. Razões de decidir

3. Não se admite a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, sob risco de ofensa à coisa julgada.

4. Não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental; já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

5. Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime.

6. Além disso, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada ordem.

Tese de julgamento: “Inadmitido parcialmente o
habeas corpus
, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da prisão preventiva imposta aos custodiados, a análise de sua extensão remanescente, na qual se pretende ver aprofundada a discussão concernente à autoria delitiva, bem como reconhecida a alardeada nulidade da prisão em flagrante dos pacientes, conduz à denegação da ordem, atendidos os limites cognitivos do remédio heroico e constatada a inexistência de qualquer flagrante ilegalidade a ser reconhecida
in casu.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023. STJ, AgRg no HC n. 781.189/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1027999-88.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. JEFFERSON LOPES DA SILVA

PACIENTE(S):

JOÃO CARLOS DE SOUZA LEAL

RAMARKLTE SILVA LEAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
dos pacientes no interesse da Ação Penal n. 1007235-67.2024.8.11.0037 (PJe), em que denunciados pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em
08/07/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o claustro em prisão preventiva
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
.

Nesse cenário, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita com esteio na tese de que os pacientes foram vítimas de
flagrante forjado
, não possuindo, na intelecção do d. causídico, qualquer envolvimento com os delitos sob apuração, ao que acrescenta se tratar de decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais
dos increpados, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória aos pacientes
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 243416194 ao ID 243422169.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
243572182) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 245550661.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, por se tratar de
mera reiteração de pedidos
; e, na extensão admitida, pela
denegação da ordem
(ID 248380198).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, opina a i. Procuradoria-Geral de Justiça pela
extinção parcial do
writ
sem resolução do mérito
,

uma vez que as questões concernentes aos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta aos custodiados
, ou seja, à própria
legitimidade da segregação
, bem como à possibilidade de sua
substituição por providências acautelatórias mais brandas
, consubstanciam teses que já foram apreciadas por este eg. Sodalício Estadual em outros
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foram impetrados em prol de
JOÃO CARLOS DE SOUZA LEAL
e
RAMARKLTE SILVA LEAL
, pelos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1018928-62.2024.8.11.0000 e o
Habeas Corpus
n. 1018930-32.2024.8.11.0000, respectivamente, ambos já devidamente julgados pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual, o primeiro na sessão ordinária realizada no dia
21/08/2024
, e o segundo, naquela realizada em
21/07/2024
, ambas ocasiões em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa dos respectivos julgados:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – ALMEJADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI, DO CPP – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e dos demais corréus [cerca de 111,5 kg de maconha], somada às circunstâncias do caso — tabletes ocultos em compartimento especialmente preparado em um caminhão, que saiu do Estado de Rondônia escoltado por automóvel “batedor” —, além da tentativa de fuga empreendida pelos agentes quando da abordagem pela Polícia Rodoviária Federal
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3. Em se tratando de genitor de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, deve ser observado o art. 318, VI, do Código de Processo Penal, conforme o qual é imperativa a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não ocorre in casu. Precedentes.
4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.

(N.U 1018928-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) — Destaquei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO EM COMPARTIMENTO ADREDEMENTE PREPARADO PARA OCULTÁ-LO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e dos demais suspeitos [cerca de 111,5 kg de maconha], somada às circunstâncias do caso - tabletes ocultos em compartimento especialmente preparado em um caminhão, que saiu do Estado de Rondônia escoltado por automóvel "batedor", além da tentativa de fuga empreendida pelos agentes quando da abordagem pela Polícia Rodoviária Federal
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.

(N.U 1018930-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão proferido no
Habeas Corpus
n.
1018928-62.2024.8.11.0000

[
11/09/2024
] e do
Habeas Corpus
n. 1018930-32.2024.8.11.0000 [
21/08/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que o d. causídico tenha buscado sustentar a existência de
provas inéditas
com esteio em
arquivos de vídeo
carreados aos autos da Ação Penal n. 1007235-67.2024.8.11.0037
a pedido do d. juízo
a quo
,
oriundas do Centro de Monitoramento Integrado do Município de Primavera do Leste/MT, os quais correspondem às
imagens das câmeras de segurança
próximas ao local da abordagem policial, e que na intelecção dos impetrantes, seriam suficientes para
desconstituir a prisão em flagrante dos pacientes
, porquanto demonstrariam o
não envolvimento deles com os delitos sob apuração
.

No entanto, relembro,
em primeiro lugar
, que, ao apreciar os
Habeas Corpus
n.
1018928-62.2024.8.11.0000 e n. 1018930-32.2024.8.11.0000
, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor dos pacientes
, somados a
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação de
periculum libertatis
.

Na oportunidade, especificamente quanto ao
fumus comissi delicti
, foram considerados o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.202736; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.326101; e o laudo toxicológico definitivo.

Quanto ao
periculum libertatis
, se ressaltou a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos —
111,54 kg (cento e onze quilos e quinhentos e quarenta gramas) de maconha
— e o aparente
modus operandi
empregado para a consecução do delito, além do fato de que, conforme os policiais rodoviários que diligenciaram na ocorrência,
JOÃO CARLOS
e
RAMARKLTE
não atenderam ao comando de parada e, na data, buscaram empreender fuga, inicialmente seguindo com o automóvel para a via de baixo, e, posteriormente, a pé, contexto em que
RAMARKLTE
foi preso em flagrante delito enquanto buscava se evadir dos agentes policiais
, ao passo que
JOÃO CARLOS
fora posteriormente
localizado na Rodoviária Municipal
, onde o corréu
Joelson
havia recebido instruções para deixar os entorpecentes transportados.

Vê-se, portanto, que se cuida de medida segregatícia de idoneidade
ratificada
,
à unanimidade
, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Não bastasse,
em segundo lugar
, devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa,
a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que se forme seu convencimento e se alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista
em grau recursal, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

Nessa linha, relembro,
em terceiro lugar
, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação de dignidade constitucional
; já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte de Justiça, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, estou convencido de que, já tendo esta Câmara julgadora constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta aos pacientes
, sendo
inadmissível,
como pretendido pelo d. causídico,

o revolvimento das provas obtidas durante a instrução criminal com vistas à
desconstituição dos indícios de autoria
,
não se constata o alardeado constrangimento ilegal
,

Nesse contexto,
exclusivamente
quanto à alardeada
inidoneidade da prisão preventiva
imposta aos pacientes
, entendo que o
writ
não comporta apreciação
, haja vista a
existência de coisa julgada acerca da matéria
e a
impossibilidade de revolvimento do arcabouço fático-probatório
da Ação Penal n. 1000548-82.2024.8.11.0099, razões pelas quais, no ponto, a ordem deve ser
extinta
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT,

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que
JOÃO CARLOS DE SOUZA LEAL
e
RAMARKLTE SILVA LEAL,
juntamente com
Joelson de Brito Lima
,
foram presos em flagrante delito em
08/07/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Na data fatídica, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação, oriunda da equipe de análise de risco, de que o caminhão VW/8.150E Delivery, de cor branca e placa DZV1D61 [V1], juntamente com o automóvel VW/Polo Track, de cor preta e placa FVT0G42 [V2], se deslocavam de Paranatinga/MT sentido Primavera do Leste/MT, com a suspeita de que V1 estaria carregado com entorpecentes, enquanto V2 estaria atuando como “
batedor
”, encarregado de seguir à frente e verificar eventuais ações policiais.

Munida dessa informação, uma guarnição se deslocou até o KM 279 da rodovia BR-070, no Município de Primavera do Leste/MT, para realizar a abordagem de ambos os veículos, os quais receberam imediata ordem de parada. Conquanto o caminhão [V1] tenha atendido ao comando, o carro [V2] seguiu e desceu para a via de baixo, ao que a equipe se dividiu e conseguiu abordá-lo, ocasião em que os ocupantes desembarcaram e tentaram se evadir, vindo um deles,
RAMARKLTE
, a ser alcançado de imediato; o remanescente,
JOÃO CARLOS
, foi posteriormente localizado na Rodoviária.

No caminhão, o motorista
Joelson
apresentou demasiado nervosismo ao ser entrevistado, sem saber explicar para onde iria, apenas dizendo que deixaria o veículo próximo à Rodoviária, mas sem esclarecer em qual local ou para qual pessoa.

Face a fundadas suspeitas, a equipe policial procedeu à busca veicular, vindo a notar, na parede externa do banheiro, uma janela através da qual foram vistos vários tabletes que, retirados, totalizaram
105 (cento e cinco) tabletes de
skunk
.

Quanto ao carro abandonado por
RAMARKLTE
e
JOÃO CARLOS
, foi deixado trancado e os increpados levaram consigo a chave, que não foi mais localizada, não tendo os envolvidos informado o local onde dela haviam se desfeito.

Não obstante, em contato com a empresa
Movida
, foi autorizada a violação do vidro para liberação e remoção do veículo, ocasião em que foram verificadas as mochilas abandonadas em seu interior, onde foram localizados documentos pessoais de
RAMARKLTE
e
JOÃO CARLOS
, bem como recibos de pedágios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato, bem como Paranatinga e Primavera do Leste [os mesmos recibos foram também encontrados no interior do caminhão, com diferença inferior a um minuto em ambos os locais].

No interior do carro, foi também localizado um comprovante de abastecimento da cidade de Cacoal/RO, referente a
diesel
e gasolina.

Em sede de audiência de custódia, os pacientes, bem como
Joelson
,

tiveram suas prisões em flagrante homologadas e
convertidas em preventiva
. Por sua vez, nos autos dos
Habeas Corpus
n. 1018928-62.2024.8.11.0000 e n. 1018930-32.2024.8.11.0000, a prisão cautelar de
JOÃO CARLOS
e de
RAMARKLTE
, respectivamente, foi
ratificada
pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, já tendo ambos os acórdãos
transitado em julgado
, o primeiro em
11/09/2024
, e o segundo, em
21/08/2024.

Afastadas as demais teses suscitadas pelo d. causídico impetrante, nos termos da fundamentação supra, colhe-se da prefacial do
writ
a subsistência da arguição de
constrangimento ilegal
decorrente de alardeada
nulidade da busca veicular
realizada pelos agentes de segurança pública, da qual decorreria a
ilegalidade
da prisão em flagrante dos custodiados, bem como dos elementos probatórios por meio dela obtidos.

Sem razão contudo!

O
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, a imediata atuação policial independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que a diligência seja fruto de investigações realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Na hipótese dos autos, verte do caderno processual que a Polícia Rodoviária Federal recebeu, na data,
informação oriunda da equipe de análise de risco
, ou seja, do próprio sistema interno de inteligência policial, que apontou, com precisão, que um caminhão VW/8.150E Delivery, de cor branca e placa DZV1D61 [V1], juntamente com o veículo VW/Polo Track, de cor preta e placa FVT0G42 [V2], se deslocava de Paranatinga/MT, sentido Primavera do Leste/MT, com provável carga de entorpecentes, atuando o automóvel VW Polo como “
batedor
”.

Em continuidade, registro que, no que concerne a
buscas domiciliares
, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize, consequentemente, a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Lado outro, quanto às
buscas pessoal e veicular
, sabe-se que se trata de medidas sujeitas a
regime jurídico diverso
, não se exigindo mandado judicial e, sim,
fundada suspeita
de prática delitiva, nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, “[...]
ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023). — Destaquei.

Nesse desiderato, ao apreciar caso análogo ao dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça reiterou seu posicionamento de que tais circunstâncias
são aptas a configurar a existência de fundada suspeita
, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“[...] O acórdão proferido pela Sexta Turma foi claro ao afirmar que, com relação às buscas veicular e pessoal, a Corte de origem destacou que ‘
os policiais [...] afirmaram que tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente com o referido automóvel, assim como de que estaria residindo com sua esposa no Condomínio Residencial Manacas; que, após a abordagem do referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda’
.
Dessa forma,
nota-se que as buscas veicular e pessoal encontram-se justificadas nas informações prévias e na apreensão de droga em poder do agente
[...].”

(EDcl no AgRg no HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). — Grifei.

Fixadas essas premissas, a análise do caderno processual revela que a abordagem policial que culminou na busca veicular do automóvel conduzido pelos pacientes, teve origem em
informação repassada pela equipe de análise de risco da PRF
, ao que se seguiu, consoante se extrai do Relatório n. 2024.7.84167,
ordem de parada
por parte dos agentes policias, a qual foi acatada imediatamente por
Joelson
, que conduzia o caminhão, enquanto
JOÃO CARLOS
e
RAMARKLTE
, na condução do segundo veículo, seguiram para a via de baixo.

Após a equipe policial se dividir e conseguir se aproximar do veículo, ambos desembarcaram e se evadiram, vindo
RAMARKLTE
a ser detido pelos agentes policiais ainda no local, enquanto
JOÃO CARLOS
logrou êxito em empreender fuga, vindo a ser posteriormente preso na Rodoviária, local em que, conforme
Joelson
, havia sido instruído a deixar os entorpecentes.

No interior do caminhão conduzido por
Joelson
, que, bastante nervoso, disse apenas que deixaria o veículo nas proximidades da Rodoviária, sem explicar para quem, os policiais conseguiram localizar um compartimento escondido, em cujo interior estavam
105 (cento e cinco) tabletes de maconha [
skunk
].

Ato contínuo, tendo os pacientes se evadido e, aparentemente, se livrado da chave do veículo, não tendo os increpados, posteriormente, informado o local em que dela haviam se desfeito, os policiais entraram em contato com a empresa
Movida
, que autorizou a violação do vidro com vistas à
liberação e remoção do veículo
, oportunidade em que foram verificadas as mochilas dos pacientes, que estavam dentro do automóvel, cujo interior revelou documentos pessoais de ambos, além de recibos de pedágios idênticos àqueles encontrados no interior do caminhão conduzido por
Joelson
, com diferença de menos de um minuto entre ambos os locais. Dentro do carro, foi também encontrado um comprovante de abastecimento na cidade de Cacoal/RO, datado de 06/07/2024 às 23h14min, com descrição de produtos Diesel S10 e Gasolina.

Nesse cenário fático, conquanto o d. causídico impetrante busque, por meio das imagens de câmera de segurança posteriormente carreadas aos autos da Ação Penal n. 1007235-67.2024.8.11.0037,
pendentes, ainda, de apreciação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, desconstituir a versão dos fatos apresentadas pelos agentes policiais, entendo que, neste momento processual,
os elementos informativos colacionados demonstram
situação de flagrância
, porquanto
fundadas as suspeitas a legitimar a atuação policial
; inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na busca veicular e nas provas obtidas por meio dela.

Apenas por excessivo apego à clareza, e considerada a envergadura constitucional conferida ao remédio de
habeas corpus
, registro que a consulta aos suscitados arquivos de mídia revela, tão somente, que, em determinado trecho, o veículo conduzido pelos pacientes, aparentemente, se encontrava
atrás
do caminhão conduzido pelo corréu
Joelson
, o que
não possui o condão de demonstrar
, de maneira indene de dúvidas,
que não atuava, na data, como “
batedor
”
, consoante proposto pelo i. órgão ministerial; não havendo falar, tampouco, que os pacientes,
supostamente à míngua de sinais exarados pelos agentes da PRF
,
não teriam empreendido fuga e abandonado o veículo
, o qual teria sido, na intelecção do autor do
writ
, meramente “
estacionado
” no local em que encontrado pelos agentes policiais, sendo
absolutamente insuficientes
para demonstrar tais fatos os arquivos de vídeo e a fotografia anexada ao ID 243416192 – Pág. 13, não somente em si considerados, mas também em cotejo com todos os demais elementos angariados nos autos.

Em outras palavras, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal —
que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus

—, não há como concluir pela nulidade das provas colhidas; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos increpados se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte estadual.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO CARLOS DE SOUZA LEAL
e
RAMARKLTE SILVA LEAL
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024